Tribunal: STF
Processo: Rcl 88886
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Execução penal. Enunciado nº 26 da súmula vinculante. Realização de exame criminológico: fundamentação suficiente. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgou procedente reclamação constitucional para cassar decisão mediante a qual se afastou a exigência de exame criminológico e restabelecer acórdão do TJSP na qual se determinou a realização do exame como condição para análise de progressão de regime. O agravante sustenta ausência de fundamentação concreta para a exigência, afirmando que houve mera referência à gravidade abstrata do delito e que o exame já teria sido realizado, embora não juntado aos autos da execução.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação de realização de exame criminológico, para fins de progressão de regime, foi devidamente fundamentada, em conformidade com o enunciado nº 26 da Súmula Vinculante, e se há desacerto na decisão pela qual se julgou procedente a reclamação.

    III. Razões de decidir

    3. O enunciado nº 26 da Súmula Vinculante não veda a determinação do exame criminológico, exigindo apenas que a decisão esteja motivada com base em elementos concretos do caso, ainda que de forma sucinta.

    4. A análise do requisito subjetivo para progressão de regime não se restringe ao bom comportamento carcerário, cabendo ao juízo da execução exercer seu livre convencimento motivado, sob pena de esvaziamento da função jurisdicional.

    5. Compete ao juízo da execução, de posse de eventual exame já realizado, deliberar sobre a concessão ou não da progressão de regime. 

    6. A parte agravante não apresenta argumentos aptos a demonstrar o desacerto da decisão que julgou procedente a reclamação e restabeleceu o acórdão do TJSP.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo ao qual se nega provimento.